Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-61.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Falta de provas.
Se nem a vítima nem os policiais responsáveis pelo flagrante foram ouvidos em juízo e as únicas provas -- declaração do réu de que não teve intenção de lesionar a vítima e laudo pericial --- não confirmam, com a certeza necessária para condenação, que o acusado agiu com dolo, impõe-se absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação provida.